Tribunal: TJDFT
Processo: 0713864-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração inversa expansiva da personalidade jurídica. Execução de título extrajudicial. Parte devedora. Pessoa física. Pagamento espontâneo. Inexistência. Devedor ausente. Penhora. Frustração. Empresa de titularidade do filho do executado. Alegação de que o devedor figura como sócio oculto. Personalidade jurídica. Desconsideração expansiva de forma reversa. Afastamento episódico. Requisitos legais (CC, art. 50). Abuso da personalidade jurídica e uso dissimulado. Desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. Requisitos legais para deflagração do incidente (CC, art. 50). Elementos indiciários. Presença. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferira a pretensão que formulara o exequente visando a deflagração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes à empresa registrada em nome do filho do devedor e da qual figuraria ele como sócio oculto, como meio de satisfação do crédito que o assiste.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes à empresa da qual figuraria como sócio oculto, como meio de satisfação do crédito que assiste ao exequente.
III. Razões de decidir
3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada, inclusive de forma inversa, quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo manejada de forma ilícita pelo sócio como forma de ocultação de seu patrimônio pessoal (CC, art. 50).
4. Conquanto a autonomia patrimonial seja a regra, afere-se a probabilidade da desconsideração inversa expansiva da personalidade jurídica da pessoa física executada, conferindo lastro à deflagração do incidente correlato, quando aparelhada a pretensão em fatos aptos a ensejarem a aferição de que o excutido, a par de subsistirem indícios de que atua como sócio oculto de sociedade da qual se apresenta como representante legal, realiza transações em nome da empresa, redundando na apreensão de que sua personalidade jurídica pode estar sendo manejada de forma abusiva e como forma de obstar à realização do crédito originário dos negócios que empreendera o reputado sócio oculto defronte a inexistência de patrimônio de sua titularidade passível de satisfação do crédito exequendo (CC, art. 50).
5. Subsistindo elementos indiciários aptos a conduzirem a essa apreensão, despontando viável ser intuído que, a par de inadimplente, houvera confusão entre o patrimônio próprio da pessoa física executada e da empresa da qual é apontado como sócio oculto, não podendo ser prontamente infirmada a imprecação da subsistência de sociedade oculta, restam aperfeiçoados os requisitos necessários à deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado, notadamente porque o incidente transitará sob as vigas de sustentação do devido processo legal, resguardando-se à pessoa jurídica e ao seu sócio ostensivo elidir as imprecações formuladas pelo credor.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.